Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DA PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o descumprimento de ordem judicial pelo Juízo singular ao determinar a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença.

2. A propositura da presente reclamação está prevista na hipótese de garantia da autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 2.1. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante, além da remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. 2.2. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão.

3. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 3.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice para a expedição imediata do precatório ou RPV referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 3.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a lide veiculada em ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada".

4. A suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, ora reclamado, desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do mencionado agravo de instrumento. 4.1. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo às decisões proferidas pelo Tribunal, como é evidente.

5. Reclamação admitida e parcialmente acolhida.